Tribunal: TCU
Processo: 039.193/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Oberdam Rocha Dias, ex-Prefeito Municipal de Barra do Choça  BA (gestões 2009-2012 e 2013-2016) e Adiodato Jose de Araújo, ex-Prefeito Municipal de Barra do Choça/BA (gestão 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. Oberdam Rocha Dias, ex-Prefeito Municipal de Barra do Choça/BA (gestões 2009-2012 e 2013-2016), e do Senhor Adiodato José de Araújo, ex-Prefeito Municipal de Barra do Choça/BA (gestão 2017-2020), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Barra do Choça - BA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2012, cujo prazo encerrou-se em 21/10/2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Adiodato José de Araújo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Oberdam Rocha Dias; 9.3. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 207, caput e parágrafo único; e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas do Senhor Oberdam Rocha Dias, dando-lhe quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III da mesma Lei, e arts. 209, inciso I; e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Senhor Adiodato José de Araújo; 9.5. aplicar, individualmente, ao Senhor Adiodato José de Araújo a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao FNDE e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.